Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. SEGURADORA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE. COMPOSIÇÃO DAS PARTES. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À SEGURADORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova é dirigida ao juiz e compete a ele aquilatar a necessidade de sua produção ou não, sem que o indeferimento de uma ou de outra acarrete cerceamento de defesa.
2. As teses de coisa julgada e de ausência de obrigação da reparação de danos materiais, sob o argumento de que teria sido celebrado e adimplido acordo com o proprietário do veículo, não podem ser opostas em face da seguradora, alheia ao negócio jurídico entabulado entre as partes. Precedente do c. STJ.
3. A recorrente limitou-se a aventar genericamente a necessidade de produção de provas e não se desincumbiu de demonstrar a imprescindibilidade de tal medida.
4. Assim, devidamente instruído o feito e não tendo havido sequer indeferimento de produção de provas que tivessem sido expressamente requeridas, não há que se falar em necessidade de abertura de nova instrução probatória.
5. A ação de regresso visando ressarcimento do pagamento feito ao segurado, em razão de danos causados por terceiro em acidente de trânsito, submete-se ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, cujo marco inicial é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária ao segurado. Precedente do c. STJ.
6. Segundo o inciso I do art. 202 do CC c/c o art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz que ordenar a citação e retroagirá à data de propositura da ação.
7. No caso dos autos, o fim do prazo prescricional se daria em 04/07/2021. Em 22/09/2020, a parte autora propôs a primeira demanda em desfavor da ré, cujo despacho de citação foi exarado em 22/10/2020 e a parte ré devidamente citada.
8. Nesse contexto, considerando-se a interrupção do prazo prescricional em 22/09/2020 e o ajuizamento da presente demanda em 15/11/2021, não há se falar em advento do prazo prescricional, conforme alegado pela recorrente.
9. Apelação conhecida e não provida.